Tribunal: TJSP
Processo: 2235294-37.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração no 2235294-37.2019.8.26.0000/50001, da
Comarca de Santa Adélia, em que é embargante
AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A e
são embargados FRANCISCO ODILON DE LIMA NETO,
CARLA FERNANDA ZAFANI DE LIMA, RISOLETO
ODILON DE LIMA FILHO, CARIN FERNANDA
FERNANDES DE LIMA, ANA PAULA DE OLIVEIRA
LIMA MANZANO, RICARDO PEREIRA MANZANO,
HEBE DE OLIVEIRA LIMA e COMPANHIA AGRÍCOLA
COLOMBO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2235294-37.2019.8.26.0000/50001 – Ca 16420e
2
Voto no 42.275
Embargos de declaração de no
2235294-37.2019.8.26.0000/50001
Comarca de Santa Adélia
Embargante: Agropecuária Nossa Senhora do Carmo S/A
Embargados: Francisco Odilon de Lima Neto, Carla
Fernanda Zafani de Lima, Risoleto Odilon de Lima Filho,
Carin Fernanda Fernandes de Lima, Ana Paula de Oliveira
Lima Manzano, Ricardo Pereira Manzano, Hebe de Oliveira
Lima e Companhia Agrícola Colombo
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício apontado ao
acórdão,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
Autora de interdito proibitório interpõe
embargos declaratórios ao acórdão. Afirma-o omisso no
exame da falta de pedido contraposto dos réus e da
finalização do arrendamento rural apenas depois da última
colheita.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei de toda natureza, mas com cumprimento das
regras pertinentes, o acórdão examinou os fatos e dirimiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2235294-37.2019.8.26.0000/50001 – Ca 16420e
3
questão nos termos que expôs.
A dispensa de pedido contraposto
recebeu análise expressa e fundamentada.
A finalização do arrendamento rural
depois da última colheita pressupõe adimplência e constou
que ordem de depósito afasta o risco de lesão de difícil
reparação.
Não se confirmando, assim, o vício
apontado ao acórdão, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator